Tribunal: STF
Processo: HC 242302
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de estelionato tentado. Acordo de não persecução penal (ANPP). Inviabilidade. Recusa do Ministério Público. Condenação com trânsito em julgado. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Francisco Anderson Ferreira de Andrade contra acórdão do Superior Tribunal Militar, exarado nos autos da Apelação Criminal 7000392-22.2023.7.00.0000/CE (evento 3, fls. 22-9).



    O paciente foi condenado à pena de 01 ano e 04 meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de estelionato, na forma tentada, tipificado no art. 251, c/c 30, II, do Código Penal Militar. O Superior Tribunal Militar, em sede de apelação criminal, não conheceu da preliminar de nulidade da sentença condenatória por não aplicação do acordo de não persecução penal (ANPP) ante a preclusão (evento 3, fls. 22-9).



    No presente writ, a Defesa alega o direito de o paciente celebrar o acordo de não persecução penal (ANPP) previsto no artigo 28-A do CPP, inserido pela Lei 13.964/2019, porquanto preenchidos todos os requisitos autorizadores. Requer, em medida liminar, a suspensão dos efeitos do acórdão da apelação até o julgamento final do presente habeas corpus. No mérito, pugna pela cassação do acórdão do STM, determinando-se o retorno dos autos à instância de origem, para suspensão do processo, abrindo-se vista ao Ministério Público Militar para que se manifeste sobre a viabilidade, ou não, do acordo de não persecução penal.



    Em 12.6.2024, indeferi o pedido de liminar. 



    O Ministério Público Federal opina pela denegação da ordem de habeas corpus, em acórdão assim ementado (evento 13):



    “Habeas Corpus. Direito Penal Militar. Operação carro-pipa. Estelionato tentado. Pleito de que o Ministério Público se manifeste acerca da viabilidade de proposta de Acordo de Não Persecução Penal - ANPP. Consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de origem revelou o trânsito em julgado do título condenatório em 3 de junho de 2024. Não cabimento da aplicação do instituto após o trânsito em julgado. Precedentes de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal. 



    Parecer pela denegação da ordem.”



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator (evento 3, fls. 22):



    “APELAÇÃO. DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA PRECLUSA. DECISÃO UNÂNIME. ESTELIONATO TENTADO. OPERAÇÃO CARRO-PIPA. COLETA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. REGIÃO SEMIÁRIDA. POPULAÇÃO CARENTE. MÓDULO EMBARCADO DE MONITORAMENTO – MEM. SIMULAÇÃO DE ROTA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. APELO. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. 



    No processo penal militar, assim como no processo penal comum, prevalece o efeito devolutivo no recurso de apelação. No caso, no momento em que pôde se insurgir quanto ao indeferimento do acordo de não persecução penal, o Órgão Defensivo se manteve inerte quando da apresentação das razões recursais, apenas fazendo uma ligeira menção na exposição inicial do seu relatório. Portanto, é nítida a incidência da preclusão consumativa, não podendo o órgão defensivo, atuante nesta Corte, manifestar-se a respeito desse mesmo tema quando o feito já se encontrava em mesa para julgamento.  Preliminar de nulidade que não se conhece. Decisão unânime. 



    A instrução probatória, somada aos depoimentos dos demais acusados, revelou que o apelante tentou simular a prestação de serviços de coleta, de transporte e de distribuição de água potável, não obtendo êxito por circunstâncias alheias à sua vontade, incorrendo assim no crime de estelionato tentado, previsto no artigo 251 combinado com o artigo 30, inciso II, do Código Penal Militar. 



    É sabido que o módulo embarcado de monitoramento (MEM) possibilita o controle detalhado e individualizado dos veículos que prestam serviço ao Programa Emergencial de Distribuição de Água Potável no Semiárido Brasileiro - Operação Carro-Pipa. Contudo, no caso, o referido aparelho se encontrava em veículo não apto à captação e à distribuição de águas, mais precisamente sob o banco de uma motocicleta, a fim de simular o trajeto do caminhão-pipa, veículo onde deveria estar instalado. 



    À luz dos autos, o acusado não era apenas um motorista contratado pelo credenciado para prestar os serviços em questão, o qual também restou condenado pela prática do mesmo crime, mas o responsável pela guarda dos veículos, entre os quais se incluía a moto flagrada pela Polícia Militar do Estado do Ceará portando o módulo de monitoramento.  Desprovimento do apelo da Defesa. Decisão unânime.”



    Ressalto, oportunamente, a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    No tocante à possibilidade de oferecimento de acordo de não persecução penal (ANPP) em favor do paciente, o ato dito coator consignou que: 



    “(...). 



    Antes, a Defensoria Pública da União, por ocasião do recebimento da denúncia, apresentou resposta à acusação, requerendo o oferecimento de acordo de não persecução penal. Entretanto, o Juízo a quo indeferiu a resposta asseverando se tratar de procedimento distinto do adotado pelo Código de Processo Penal Militar e instou o Ministério Público Militar a se manifestar quanto ao referido acordo (Processo nº 7000033- 97.2022.7.10.0010, eventos 38 e 44, respectivamente). 



    Em resposta, o Ministério Público Militar se manifestou desfavorável à concessão do acordo de não persecução penal considerando ser o acordo incabível após o recebimento da denúncia, entendimento esse, posteriormente, endossado pelo Juízo de origem (Processo nº 7000033-97.2022.7.10.0010, eventos 49 e 58). 



    (...). 



    Na fase de dilação probatória, prevista no art. 427 do Código de Processo Penal Militar, o Ministério Público Militar nada requereu, já as Defesas requereram abertura de vista, mas não se manifestaram no prazo legal (Processo nº 7000033- 97.2022.7.10.0010, eventos 184 e 218, respectivamente). 



    (...). 



    No caso específico do apelante FRANCISCO ANDERSON FERREIRA DE ANDRADE, sua defesa constituída deixou transcorrer o prazo legal, por duas vezes, sem se manifestar e o apelante, por sua vez, não apresentou outro causídico para representá-lo. Ante esse cenário, o Juízo a quo intimou a Defensoria Pública da União para apresentação de alegações escritas em favor do acusado. Como resposta, a Defesa pública sustentou a insuficiência de elementos probatórios do dolo, que é necessário para a caracterização do delito de estelionato (Processo nº 7000033-97.2022.7.10.0010, eventos 260, 262 e 267).  (...). 



   Concernente ao apelante, o Juízo a quo deixou de conceder-lhe a suspensão condicional da execução da pena devido à existência de condenação transitada em julgado, acarretando, assim, o não preenchimento dos requisitos contidos no artigo 84, inciso II, do Código Penal Militar e do artigo 606, alínea "b", do Código de Processo Penal Militar (Processo nº 7000035-67.2022.7.10.0010, evento 176). Entretanto, em conformidade com a regra do art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal, fixou o regime prisional inicial aberto na hipótese de eventual cumprimento da pena e, ante a ausência dos requisitos da prisão preventiva, reconheceu o direito de o acusado recorrer em liberdade. 



   (...). 



   É o relatório. 



   (...). 



   PRELIMINAR DE NULIDADE POR NÃO OPORTUNIZAR ÀS PARTES O ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL - ANPP 



   O Representante da Defensoria Pública da União argui, preliminarmente, a nulidade do processo desde o início da ação penal, tendo em vista a ausência de oportunização às partes do Acordo de Não Persecução Penal – ANPP. 



   Em seus fundamentos, o órgão Defensivo alega se tratar de matéria de ordem pública e, ainda, de ter sido o pleito objeto de indeferimento na instância a quo, na fase da defesa prévia, aplicada subsidiariamente com esteio nos arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal, combinado com o art. 3º do Código de Processo Penal Militar. Afirma que o indeferimento se baseou no oferecimento tardio do ANPP, após o início da ação penal. 



   Como bem mencionou o postulante, a decisão já havia sido rejeitada na instância inicial e, mesmo assim, a Defesa se conformou com o posicionamento do Magistrado a ponto de não impugná-lo. 



   No processo penal militar, assim como no processo penal comum, prevalece o efeito devolutivo no recurso de apelação. Mesmo no momento em que pôde se insurgir quanto ao indeferimento do ANPP, o Órgão Defensivo também se manteve inerte quando da apresentação das razões recursais, apenas fazendo uma ligeira menção na exposição inicial do seu relatório. Nesse caso, é nítida a incidência da preclusão consumativa, não podendo o órgão defensivo, atuante nesta Corte, manifestar-se a respeito desse mesmo tema quando o feito já se encontra em mesa para julgamento. 



   A jurisprudência deste Tribunal é firme no entendimento de não conhecer dessas arguições, apresentadas tardiamente e que não constam das razões recursais. 



   (...). 



   Diante do exposto, não conheço da preliminar defensiva de nulidade da sentença, por não aplicação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), por estar manifestamente preclusa.” (evento 3, fls. 24-6). (destaquei)



    Assento ainda, consoante as informações prestadas pelo Juízo de origem (evento 11) que:



    “Este Juízo recebeu denúncia ofertada pelo Ministério Público Militar, em 01/06/2022, razão pela qual foi autuada a Ação Penal Militar n° 7000033- 97.2022.7.10.0010 (evento 1, REC_DENUNCIA2). 



    O ora paciente, Francisco Anderson Ferreira de Andrade, foi devidamente citado em 20/6/2022 (evento 16, CERT3). 



    Por meio de Petição, a Defensoria Pública da União, em nome dos acusados Francisco Anderson Ferreira de Andrade e outros, apresentou resposta à acusação, requerendo o oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal por parte do Parquet Castrense (evento 38, PET1). 



    Devidamente intimado, o MPM se manifestou desfavorável à concessão do ANPP (evento 49, MANIF1). Note-se que foi oportunizado ao Ministério Público Militar oferecer o ANPP no processo em comento, o qual manifestou-se fundamentadamente conforme entendimento jurisprudencial dos egrégios STF e STJ, bem como conforme doutrina aplicável ao caso. 



    Em 25 de julho de 2022, este Juízo determinou o prosseguimento do feito, na medida em que houve negativa de propositura do Acordo de Não Persecução Penal por quem possui essa atribuição (evento 58, DESPADEC1).” (destaquei).



    Presente o contexto, anoto que a Primeira Turma desta Suprema Corte firmou orientação no sentido de que “As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro. Entretanto, não obriga o Ministério Público, nem tampouco garante ao acusado verdadeiro direito subjetivo em realizá-lo. Simplesmente, permite ao Parquet a opção, devidamente fundamentada, entre denunciar ou realizar o acordo, a partir da estratégia de política criminal adotada pela Instituição. (...). A finalidade do ANPP é evitar que se inicie o processo, não havendo lógica em se discutir a composição depois da condenação, como pretende a defesa (cf. HC 191.464-AgR/SC, Primeira Turma, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/11/2020).” (HC 233.147-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024); “[a] possibilidade de aplicação do benefício, no caso concreto, foi analisada e, na sequência, negada pelo Parquet estadual, tendo em vista a ausência de preenchimento dos requisitos legais, o que não pode ser modificado por este Supremo Tribunal, haja vista que “não cabe ao Poder Judiciário impor ao Ministério Público obrigação de ofertar acordo em âmbito penal” (HC 194.677, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 13.08.2021). Precedentes.” (ARE 1.477.097-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 28.08.2024). Ainda, "As condições descritas no art. 28-A do Código de Processo Penal - CPP, incluído pela Lei 13.964/2019, são requisitos necessários para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal – ANPP, porém insuficientes para concretizá-lo, pois, mesmo que presentes, poderá o Ministério Público entender que, na hipótese específica, o ANPP não se mostra necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, tal como, aliás, é previsto na parte final do dispositivo. Não se trata, portanto, de um direito subjetivo do acusado” (HC 201.610-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 25.06.2021). 



    Em acréscimo, anoto que em 18/09/2024, o Plenário desta Corte concluiu o julgamento do HC 185.913/DF, com a fixação da seguinte tese:



    “1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 



    2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 



    3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo; 



    4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso”. 



    Por fim, o Tribunal definiu que este julgamento não afeta, em nenhuma medida, as decisões já proferidas e, ainda, que a deliberação sobre o cabimento, ou não, do ANPP deverá ocorrer na instância em que o processo se encontrar. Tudo nos termos do voto do Relator. Ausente, por motivo de licença médica, o Ministro Dias Toffoli. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 18.9.2024.



    Extraio dos autos que a condenação do Paciente transitou em julgado em 30.5.2024 (evento 11, fl. 4). Assim, considerando o trânsito em julgado da condenação antes da finalização do julgamento do HC 185.913, não há ilegalidade a ser sanada nesta via, porquanto este Supremo Tribunal Federal definiu que o julgamento do HC 185.913 não afeta, em nenhuma medida, as decisões já proferidas, tal como no caso ora em exame.



    Assim, nos termos da jurisprudência desta Corte, inadmissível a pretensão veiculada nesta sede processual. A tese defendida pela Impetrante, portanto, diverge do entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal a respeito do tema em questão, o que torna inviável, no ponto, a concessão da ordem pleiteada. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente